Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Conduta social. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Agravante.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
2 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - Fatos que não dizem respeito ao crime imputado ao réu não servem para valorar negativamente à culpabilidade, que compreende juízo de reprovabilidade da conduta.
5 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - Justifica-se valorar negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo das vítimas - dois aparelhos celulares, marca Iphone, um notebook e quatro televisões -, extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
7 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.
8 - Se as vítimas não tinham mais de 60 anos na data dos fatos, não incide a agravante do art. 61, II, “h”, do CP
9 – Apelações providas em parte.